Tribunal: TJMT
Processo: 1044396-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044396-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MICHELLE BARBAO DOS SANTOS - CPF: 059.971.591-08 (ADVOGADO), LEANDRO KUFFEL - CPF: 809.596.361-53 (AGRAVANTE), ZISMUNDO KUFFEL - CPF: 211.996.399-15 (AGRAVADO), CLEUSA MARTINS DA COSTA - CPF: 886.011.881-68 (ADVOGADO), ELONE KUFFEL - CPF: 912.798.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO), M. K. D. C. - CPF: 070.596.091-99 (TERCEIRO INTERESSADO), EUFRAGNER MOURA DA COSTA - CPF: 015.515.061-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTINA LOCH KUFFEL - CPF: 655.763.571-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

LEANDRO KUFFEL

AGRAVADO
(S):

ZISMUNDO KUFFEL

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. VALOR DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO. INAPLICABILIDADE DO ART. 292, I, DO CPC. FIXAÇÃO DE VALOR SIMBÓLICO. PROPORCIONALIDADE DAS CUSTAS. ACESSO À JUSTIÇA.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação do valor da causa em ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, mantendo-o vinculado ao valor do bem testado e determinando o recolhimento de custas proporcionais ao montante patrimonial indicado no testamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em procedimento de jurisdição voluntária destinado exclusivamente à verificação da validade formal de testamento, o valor da causa deve corresponder ao valor dos bens mencionados no ato de disposição de última vontade ou se pode ser fixado de forma estimativa e simbólica, diante da ausência de proveito econômico imediato.

III. Razões de decidir

3. A ação de abertura, registro e cumprimento de testamento possui natureza formal e homologatória, limitando-se à aferição da regularidade do instrumento testamentário, sem produzir, por si só, efeitos patrimoniais ou transmissão de bens.

4. O art. 292, I, do CPC vincula o valor da causa ao proveito econômico perseguido, o que não se verifica nesse procedimento, cujo eventual conteúdo patrimonial somente se concretizará em momento posterior, no âmbito do inventário.

5. A adoção do valor integral dos bens testados como valor da causa implica custas desproporcionais e incompatíveis com a finalidade do procedimento, configurando restrição indevida ao direito fundamental de acesso à justiça.

6. Mostra-se adequada a fixação do valor da causa por critério estimativo, em montante simbólico, suficiente para refletir a natureza do feito e assegurar a razoável contraprestação dos serviços judiciários.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“Na ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária e natureza meramente formal, o valor da causa não se vincula ao valor dos bens testados.

É legítima a fixação de valor simbólico e estimativo da causa, a fim de assegurar a proporcionalidade das custas e o efetivo acesso à justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015,
arts
. 292, V, e 735 a 737.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI no 2212978-20.2025.8.26.0000, Rel. Des. Emerson
Sumariva
Júnior, 5a Câmara de Direito Privado, j. 12.09.2025; TJES, AI no 5004023-02.2023.8.08.0000, Rel. Desa Heloisa
Cariello
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEANDRO KUFFEL em face do ESPÓLIO DE ZISMUNDO KUFFEL, visando à reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte nos autos da Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento no 1000404-04.2025.8.11.0090.

A causa de pedir originária consiste em procedimento de jurisdição voluntária destinado à verificação da validade formal do testamento público deixado por
Zismundo

Kuffel
, falecido em 20/09/2024
.

A decisão recorrida
r
estou assim fundamentada:

"
VISTOS.

Trata-se de
Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento
proposta por
LEANDRO KUFFEL, ELONE KUFFEL, MAYSA KUFFEL DA COSTA e ALBERTINA LOCH KUFFEL,
em face do Espólio de
ZISMUNDO KUFFEL
, falecido em 20/09/2024.

Inicialmente, a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 505.975,41 (quinhentos e cinco mil, novecentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos), correspondente ao valor do imóvel descrito no testamento.

Posteriormente, apresentou emenda à inicial (ID 202117239), requerendo a retificação do valor da causa para R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), correspondente a um salário-mínimo vigente, sob o fundamento de que a presente ação tem como escopo exclusivo a verificação da validade formal do instrumento testamentário, sem qualquer controvérsia acerca da partilha ou do conteúdo patrimonial.

Pois bem.

Embora o procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento possua natureza de jurisdição voluntária, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da pretensão, conforme dispõe o art. 292, I, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, o testamento dispõe sobre bens com valor determinado, sendo que o próprio testador indicou o valor do imóvel em R$ 505.975,41 (quinhentos e cinco mil, novecentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos), conforme consta no testamento público lavrado.

Ademais, o procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento, embora não discuta o mérito das disposições testamentárias, tem por finalidade dar eficácia ao testamento, permitindo a transmissão dos bens conforme a vontade do testador, o que evidencia seu conteúdo econômico.

Assim, o valor da causa deve corresponder ao valor dos bens objeto do testamento, nos termos do art. 292, I, do CPC.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de retificação do valor da causa para R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais).

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas e taxas processuais iniciais com base no valor original da causa (R$ 505.975,41), sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
"

Em suas razões recursais (ID 335294856), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Inadequação da aplicação do art. 292, I, do CPC ao procedimento de abertura de testamento
e v
iolação ao acesso à justiça pela desproporcionalidade das custas

Ao fim, o
agravante postula a reforma da decisão para permitir a retificação do valor da causa para R$ 1.518,00, correspondente a um salário-mínimo, adequando as custas processuais à natureza formal do procedimento.

O recurso foi interposto tempestivamente
(Aba Expedientes –
Decisão (45248017)
,
Decisão (45248019)
,
Decisão (45248016)
e
Decisão (45248018)
–

PJE 1o Grau)
e o preparo foi devidamente recolhido, conforme ID 335565394.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo agravado.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 338451353).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

LEANDRO KUFFEL

AGRAVADO
(S):

ZISMUNDO KUFFEL

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de
Agravo de Instrumento interposto por
LEANDRO KUFFEL
contra decisão que indeferiu pedido de retificação do valor da causa em ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, mantendo-o em R$ 505.975,41 e determinando o recolhimento das custas processuais com base neste montante, sob pena de cancelamento da distribuição.

O agravante sustenta que o procedimento possui natureza meramente formal, destinado exclusivamente à verificação da validade do testamento público, sem qualquer conteúdo patrimonial imediato ou discussão sucessória.

Argumenta que a aplicação do art. 292, I, do CPC mostra-se inadequada ao caso, porquanto não há proveito econômico perseguido nesta fase processual, o qual somente se concretizará no futuro inventário.

Invoca jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros tribunais estaduais que reconhecem a possibilidade de fixação de valor simbólico em ações desta natureza.

Aduz que a manutenção do valor elevado implica custas desproporcionais superiores a R$ 14.000,00, comprometendo o acesso à justiça e podendo resultar no cancelamento da distribuição.

Passo à análise da tese recursal.

Inadequação da aplicação do art. 292, I, do CPC ao procedimento de abertura de testamento e violação ao acesso à justiça pela desproporcionalidade das custas

A controvérsia recursal cinge-se à correta interpretação do art. 292, I, do Código de Processo Civil na fixação do valor da causa em ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, bem como aos reflexos desta interpretação no acesso à justiça.

O art. 292, I, do CPC estabelece que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido.

A norma tem por finalidade assegurar a proporcionalidade entre o objeto da demanda e os custos processuais, permitindo a adequada remuneração dos serviços judiciários sem comprometer o acesso à jurisdição.

A ação de abertura, registro e cumprimento de testamento encontra-se disciplinada nos
arts
. 735 a 737 do Código de Processo Civil, constituindo procedimento especial de jurisdição voluntária.

Sua finalidade específica consiste na verificação da regularidade formal do testamento e no registro de sua existência perante o Poder Judiciário, conferindo-lhe publicidade e autenticidade.

Não se discute, nesta fase, a partilha de bens, a transmissão de propriedade ou qualquer questão patrimonial substantiva, as quais são objeto próprio do inventário.

A distinção entre os procedimentos é fundamental para a correta subsunção normativa
, visto que e
nquanto o inventário tem por escopo a apuração do acervo hereditário, a liquidação de dívidas e a partilha dos bens entre os herdeiros, gerando efetivos reflexos patrimoniais, a abertura de testamento limita-se ao exame da validade formal do instrumento, sem produzir, por si só, qualquer transferência de direitos ou alteração na titularidade dos bens.

No caso concreto, conforme se extrai da petição inicial e da decisão agravada, o procedimento visa exclusivamente à verificação da regularidade do testamento público lavrado por
Zismundo

Kuffel
, sem qualquer pretensão de natureza patrimonial imediata.

O valor de R$ 505.975,41 mencionado no testamento refere-se ao bem objeto da disposição testamentária, mas não constitui proveito econômico perseguido na presente ação, porquanto este somente se concretizará quando da efetiva transmissão sucessória no inventário.

A jurisprudência
pátria é remansosa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. VALOR DA
CAUSA .
I. Caso em
exame: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, determinou à parte autora a retificação do valor da causa para que corresponda ao patrimônio total deixado pelo testador, bem como a comprovação documental desse patrimônio e a complementação das custas processuais.
II .
Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir o critério para a fixação do valor da causa em procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento: saber se deve corresponder ao conteúdo patrimonial integral do acervo hereditário ou se é admissível a atribuição de valor meramente estimativo (para fins de alçada), dada a natureza jurídica e o escopo cognitivo do procedimento. III. Razões de decidir:
3 .
O procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento reveste-se de natureza de jurisdição voluntária (artigos 735 a 737 do CPC). O escopo cognitivo do magistrado limita-se estritamente à verificação da regularidade formal e dos requisitos extrínsecos do ato de última vontade. 4. O procedimento em si não ostenta proveito econômico imediato e mensurável, pois a efetiva transmissão patrimonial ocorrerá apenas na
partilha .
5. Mostra-se razoável a atribuição de valor estimativo para fins de alçada, reservando-se a apuração das custas com base no acervo patrimonial para o momento oportuno da abertura do inventário. IV. Dispositivo e tese:
6 .
Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A ação de abertura, registro e cumprimento de testamento é procedimento de jurisdição voluntária com cognição restrita à análise dos requisitos formais do ato, carecendo de conteúdo econômico imediato.
2 .
É admissível a atribuição de valor da causa por estimativa (para fins de alçada), sendo incabível a exigência de correspondência com o valor total do acervo patrimonial, cuja apuração e recolhimento de custas pertinentes ocorrerão na ação de inventário." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 292, 735, 736 e 737. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 988; TJSP, Agravo de Instrumento 2056106-11 .2024.8.26.0000; TJSP, Agravo de Instrumento 2125520-04 .2021.8.26.
0000 .
RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22129782020258260000 Guararapes, Relator.: Emerson
Sumariva
Júnior, Data de Julgamento: 12/09/2025, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PARTICULAR. DECISÃO QUE DETERMINOU A RETIFICAÇÃO DO VALOR DA
CAUSA .
PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO. RECURSO PROVIDO.
I .
CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a retificação do valor da causa na ação de abertura, registro e cumprimento de testamento particular para adequação ao conteúdo patrimonial em discussão, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Os agravantes alegam que o valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) corresponde à natureza da demanda, por não haver proveito econômico imediato, defendendo que a fixação do valor patrimonial ocorrerá no
inventário .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a retificação do valor da causa em ação de jurisdição voluntária; e (
ii
) estabelecer se o valor atribuído à causa, em procedimento de abertura, registro e
cumprimento de testamento, deve observar o conteúdo patrimonial do testamento ou pode ser fixado de forma estimativa. III. RAZÕES DE DECIDIR O cabimento do agravo de instrumento é excepcionalmente reconhecido, com fundamento na mitigação da taxatividade do rol do
art
. 1.015 do CPC, em virtude da urgência demonstrada e do prejuízo potencial decorrente da decisão agravada. A ação de abertura, registro e cumprimento de testamento é um procedimento de jurisdição voluntária, voltado à verificação da regularidade formal do testamento, sem a atribuição de proveito econômico imediato. O valor da causa, nesses casos, pode ser fixado de forma estimativa, sendo desnecessária sua vinculação ao conteúdo patrimonial do testamento, visto que o proveito econômico somente será aferido no procedimento de
inventário .
A manutenção da decisão agravada implicaria em custos processuais desnecessários e incompatíveis com a natureza do procedimento, resultando em prejuízo aos agravantes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: É cabível o agravo de instrumento contra decisão que determina a retificação do valor da causa quando comprovada a urgência e o risco de prejuízo, em observância à mitigação da taxatividade do rol do
art
. 1.015 do CPC. O valor da causa em procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento pode ser fixado de forma estimativa, considerando que o proveito econômico só será obtido no inventário. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 292, § 3o; 321; 735; 736; 1.015. CC/2002, art. 1 .864. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.696.396/MT,
Rel
. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.02 .2018 (Tema 988). TJSP, Agravo de Instrumento no 2174503-05.2019.8 .26.0000, Rel. Des. Renato
Delbianco
,
j .
01.10.2019. TJSP, Agravo de Instrumento no 2130390-92 .2021.8.26.0000,
Rel
. Desa. Maria de Lourdes Lopez Gil, j. 22.09 .2021. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50040230220238080000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2a Câmara Cível)

Tal
entendimento alinha-se à sistemática processual civil, que distingue claramente os procedimentos conforme sua natureza e finalidade.

É que a
abertura de testamento constitui ato preparatório e homologatório, desprovido de conteúdo econômico imediato, razão pela qual a fixação do valor da causa deve observar critério estimativo, nos termos do art. 292, V, do CPC, e não o valor dos bens mencionados no testamento.

A decisão agravada, ao vincular o valor da causa ao montante do imóvel testado, incorreu em equívoco interpretativo, porquanto confundiu o objeto material da disposição testamentária com o proveito econômico perseguido no procedimento judicial.

Tal interpretação conduziu à imposição de custas processuais desproporcionais

valor incompatível com a natureza formal e homologatória do procedimento.

A desproporcionalidade das custas processuais configura óbice ao exercício do direito fundamental de acesso à justiça, consagrado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

O princípio da proporcionalidade, que permeia todo o ordenamento jurídico, exige adequação entre os meios empregados e os fins perseguidos, vedando exigências que tornem inviável ou excessivamente oneroso o acesso aos serviços judiciários.

No presente caso, a manutenção do valor elevado da causa implicaria custas desproporcionais que, além de comprometer o patrimônio do requerente, poderiam resultar no cancelamento da distribuição da ação, frustrando completamente o exercício do direito de ação.

A fixação do valor da causa em R$ 1.518,00, correspondente a um salário-mínimo, revela-se adequada e proporcional à natureza do procedimento, assegurando a cobertura dos custos administrativos sem impor ônus excessivo ao jurisdicionado
, encontrando, ainda,
respaldo na jurisprudência consolidada e na lógica sistemática do Código de Processo Civil.

Deste modo
, a tese recursal merece integral acolhimento, impondo-se a reforma da decisão agravada para autorizar a retificação do valor da causa para o montante simbólico pretendido, com a consequente adequação das custas processuais.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de instrumento
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para deferir a
retificação do valor da causa para R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026